Tribunal: TJES
Processo: 5041637-96.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041637-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA GABRIELLA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5041637-96.2024.8.08.0035.

RECORRENTE:
CARLA GABRIELLA DA SILVA.

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19138325. Contrarrazões apresentadas no ID 19138333.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19138325), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais, defiro à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), considerando a prova de hipossuficiência financeira demonstrada pela declaração de imposto de renda acostada no ID 19138328.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE INATIVA POR LONGO PERÍODO. COBRANÇA DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE CHEQUE ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em que a autora, ora recorrente, afirma ter sido surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por um débito de R$ 234,54, vinculado ao contrato nº 23130063521260926602. Sustenta que possuía conta salário junto à instituição financeira ré, mas que deixou de utilizá-la em 2019 após transferir o recebimento de seus proventos para outra instituição. Relata que a dívida decorre exclusivamente de tarifas bancárias e encargos de limite de crédito (cheque especial) lançados em conta corrente inativa, sem que houvesse qualquer utilização voluntária de serviços por sua parte.

A r. sentença de primeiro grau (ID 19138322) julgou improcedentes os pedidos autorais. O magistrado sentenciante fundamentou que não houve prova de pedido formal de encerramento da conta, entendendo que o simples abandono não implica rescisão contratual automática. Assim, considerou legítima a cobrança de encargos e a consequente negativação como exercício regular de direito do credor, baseando-se em jurisprudência persuasiva que autorizaria a cobrança por até seis meses após a inatividade.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 19138325), arguindo que a cobrança de taxas em conta sem movimentação por anos viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de lealdade. Argumenta que o banco, ao constatar a ausência de movimentação, deveria notificar o consumidor ou encerrar a conta administrativamente, em vez de permitir o acúmulo de débitos artificiais. Requer a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito e a condenação do banco ao pagamento de danos morais, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em verificar a licitude da cobrança de tarifas de manutenção e encargos financeiros em conta corrente que se encontra sem movimentação voluntária pelo consumidor por período prolongado, bem como se a ausência de pedido formal de encerramento justifica a manutenção dessas cobranças e a posterior negativação do nome do correntista.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC) e ao dever de informação e transparência. Da análise detida dos extratos bancários colacionados no ID 19138303, observa-se que a última movimentação voluntária efetuada pela consumidora ocorreu no final de 2019. A partir de janeiro de 2020, os lançamentos na conta consistem exclusivamente em "Tarifa Bancária - Cesta Exclusive" e "Encargos Limite de Crédito", acompanhados de IOF. Tal cenário demonstra que a conta permaneceu inativa por anos, sem que o banco comprovasse a prestação de qualquer serviço efetivo que justificasse a contraprestação pecuniária.

Nesse sentido, a conduta da instituição financeira de manter a cobrança de tarifas de manutenção em conta inativa, permitindo que o saldo negativo se acumule para incidir encargos de cheque especial sobre as próprias tarifas, configura prática abusiva por impor vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor (art. 39, V, do CDC). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RExt 1.337.002/RS, sedimentou o entendimento de que, à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), a inércia prolongada do banco em encerrar conta sem movimentação ou em suspender as tarifas impede a cobrança posterior de encargos. A ausência de encerramento formal não outorga ao banco o direito de gerar dívidas artificiais. O dever de cooperação impõe que a instituição financeira, ao detectar o desuso da conta, tome providências para mitigar o prejuízo, em vez de alimentar um débito que culminará na exclusão do consumidor do mercado de crédito.

Por conseguinte, sendo ilegal a origem da dívida — composta integralmente por encargos sobre conta inativa — torna-se imperativa a declaração de inexistência e inexigibilidade do débito. Quanto aos danos morais, a inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito (conforme certidão da CDL no ID 19138303 e comprovante do SCPC no ID 19138316) caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. O abalo à honra e ao crédito é evidente.

No que toca ao montante indenizatório, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. Considerando que a restrição permaneceu ativa por período considerável e envolveu valores que o banco sabia serem indevidos dada a inatividade da conta, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para
JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS
, com escopo de:

a) declarar a inexigibilidade do débito referente à conta corrente nº 0063521-9, agência 2313, da autora junto ao Banco Bradesco S.A., no valor R$ 234,54 que motivou a negativação;

b) RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA NO ID 19138305, em definitivo;

c) condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo índice oficial do Tribunal de Justiça a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)